Tribunal: TJES
Processo: 0014804-44.2012.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014804-44.2012.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO NOGAROL VARGAS e outros

APELADO: SINDICATO T I S M M M ELET INF IPA BELO ORIENTE IPABA E SANTANA DO PARAISO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POSTERIORMENTE PENHORADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA REJEITAR O PEDIDO INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu sua propriedade sobre imóvel adquirido de boa-fé e redistribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes, sem, contudo, analisar expressamente o pedido de indenização por danos morais formulado na apelação cível interposta na ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais. O embargante sustentou omissão relevante no acórdão, capaz de alterar o resultado da demanda. Pleiteou o suprimento da omissão e, no mérito, a procedência do pedido indenizatório, ou, alternativamente, o não conhecimento do recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para o deferimento de indenização por danos morais em razão da penhora judicial sobre o imóvel adquirido de boa-fé pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão configura-se quando o acórdão deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sendo cabível a correção mediante Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

O acórdão embargado reconhece a propriedade do imóvel em favor do embargante e redistribui os ônus sucumbenciais, mas silencia por completo sobre o pedido de indenização por danos morais, que fora objeto de apelação, configurando vício de omissão relevante.

A análise de mérito demonstra que, embora o embargante tenha enfrentado transtornos em razão da penhora do imóvel, não restou demonstrada a existência de abalo à dignidade, honra ou imagem que configure dano moral indenizável.

A ausência de registro da escritura pública de compra e venda no cartório de registro de imóveis impediu a oponibilidade do negócio jurídico perante terceiros, legitimando a constrição judicial do bem.

A jurisprudência dominante do STJ e dos tribunais estaduais afasta a caracterização de dano moral em casos de mero aborrecimento, transtornos administrativos ou falhas negociais, exigindo prova concreta de sofrimento psíquico ou violação de direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

Configura omissão relevante, apta a autorizar Embargos de Declaração com efeitos infringentes, a ausência de manifestação expressa sobre pedido de danos morais formulado em apelação.

A penhora de imóvel adquirido de boa-fé, não registrado em cartório, não configura, por si só, dano moral indenizável, ausente prova de abalo extrapatrimonial concreto.

Transtornos decorrentes de constrição judicial sobre bem não registrado limitam-se à esfera patrimonial e não ensejam reparação por danos morais quando não evidenciada violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27.05.2014; TJ-MG, AC 10024122438906001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 15.03.2016; TJ-MS, ApC 0800976-12.2017.8.12.0052, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 28.01.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014804-44.2012.8.08.0069

EMBARGANTE: MARCIO NOGAROL VARGAS

EMBARGADO:
SINDIPA - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas, Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico e de Informática de Ipatinga, Belo Oriente, Ipaba e Santana do Paraíso

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
E
mbargos de
D
eclaração opostos
p
or
MARCIO
NOGAROL VARGAS
contra o v. acórdão de evento ID 8019115, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
em relatoria do em. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
à unanimidade,
r
econheceu a propriedade do embargante sobre determinado imóvel e redistribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes.

O
s autos vieram a este Relator em redistribuição por prevenção de Câmara (ID n. 9783416).

O caso discutido refere-se a uma ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor, ora embargante sustentou ter adquirido de boa-fé um imóvel posteriormente penhorado em ações trabalhistas contra o SINDIPA.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido principal, declarando a propriedade do Autor sobre o imóvel, mas rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Contra essa decisão, ambas as partes recorreram.

O Autor, em sua apelação, pleiteou a reforma da sentença para que constasse expressamente a determinação de averbação da escritura na matrícula do imóvel e a condenação do Sindicato por danos morais.

Por sua vez, o Sindicato, em seu recurso adesivo, requereu a redistribuição das verbas sucumbenciais, argumentando que o Autor decaiu de parte significativa de seus pedidos.

O acórdão anterior conheceu dos recursos, negou provimento à apelação do Autor e deu provimento ao recurso adesivo do Sindicato. O acórdão manteve a declaração de propriedade do Autor e redistribuiu os ônus sucumbenciais, repartindo-os
pro rata
.

Em suas razões recursais (ID 8293597),
o embargante alega
, em síntese, que:
(i)
houve
omissão
quanto à análise do pedido de
indenização por danos morais
;
(ii)
tal omissão comprometeu a correta apreciação da
redistribuição das verbas sucumbenciais
;
(iii)
o
imóvel permanece penhorado
, o que intensifica a necessidade de reparação;
(iv)
os transtornos superam o mero aborrecimento.

Requer o suprimento da omissão, com anulação do acórdão para novo julgamento e a procedência do pedido de danos morais. Subsidiariamente, requer o não conhecimento do recurso adesivo do SINDIPA.

Apesar de intimado o embargado, não houve apresentação de contrarrazões.

Dito isso, analisando detidamente a questão posta,
assiste razão à parte embargante.

A doutrina
1
pátria leciona que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O ato embargado foi no senti
do de que o
embargante
é o legítimo proprietário do imóvel, reconhecendo a validade do negócio jurídico de compra e venda, afastando a incidência da penhora trabalhista sobre o bem. O acórdão também redistribuiu os ônus sucumbenciai
s, mas
não abordou, de forma expressa ou implícita
, o pedido de indenização por
danos morais
formulado pelo autor.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que o pedido
deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, o acórdão limitou-se a reconhecer a propriedade do embargante, omitindo qualquer consideração a respeito do pedido de
indenização por danos morais
, o qual é
relevante, autônomo e apto a modificar o resultado da demanda
, inclusive com reflexos diretos na
distribuição das verbas sucumbenciais
.

A doutrina
2
pátria leciona que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Configura-se, portanto, vício de
omissão relevante
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que impõe o acolhimento dos embargos para
suprir a lacuna
e
complementar o julgamento
.

Passo, portanto, à análise do pedido de danos morais.

Alega o autor que, apesar de ter adquirido o imóvel de boa-fé e providenciado o pagamento, escritura pública e tributos, foi surpreendido com a penhora do bem em ações trabalhistas contra o vendedor (SINDIPA), o qual, mesmo após a alienação, indicou o imóvel à constrição judicial.

A narrativa é corroborada por documentos acostados aos autos — escritura pública de 19/05/2011, comprovantes de tributos e diligências administrativas, bem como pelos boletins de ocorrência e ações autônomas propostas pelo autor para resguardar sua posse.

Todavia, para a configuração do dano moral indenizável, exige-se
prova de lesão extrapatrimonial concreta
,
abalo à honra
,
imagem
ou
situação de humilhação pública
.

No caso concreto, embora se reconheça o transtorno e a frustração decorrente da penhora indevida,
não se verifica situação que extrapole os dissabores inerentes à vida civil e ao descumprimento contratual
.

O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário

O constrangimento alegado limitou-se à esfera patrimonial e foi objeto de ações judiciais para sua correção — como a presente demanda e os embargos de terceiro. Não há nos autos elementos capazes de configurar ofensa à dignidade ou exposição pública do autor.

Inexiste qualquer fundamento jurídico para o reconhecimento de danos morais no presente caso, uma vez que a constrição judicial incidente sobre o imóvel decorreu unicamente da inércia do próprio embargante em proceder, em tempo hábil, ao registro da escritura pública de compra e venda no cartório de registro de imóveis competente.

Ressalte-se que a ausência de registro impede a oponibilidade do negócio jurídico perante terceiros, o que, por si só, afasta qualquer ilicitude na atuação dos credores que promoveram a penhora.

Ademais, eventual aborrecimento decorrente da necessidade de regularização documental da propriedade não ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, insuficiente para configurar violação a direitos da personalidade ou ensejar reparação moral, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

A constrição não atingiu a dignidade do embargante, não importou em abalo à credibilidade do mesmo perante terceiros, bem como não houve mácula à imagem do demandante.

Como cediço, a verificação do dano moral

não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme

com o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral

, sendo necessário, ao revés, que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se

para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante ( v.g., AgRg no REsp 1.269.246/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão

, 4a Turma, DJe 27/05/2014).

A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que

meros aborrecimentos
,
transtornos administrativos
ou
irregularidades contratuais
,
por si sós, não geram dever de indenizar por danos morais
, salvo se demonstrado o sofrimento psíquico concreto, o que não restou provado.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. Os danos morais passíveis de indenização são os que ultrapassam os percalços cotidianos da vida, sendo que os meros aborrecimentos não são passíveis de indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10024122438906001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data de Publicação: 19/04/2016)

Apelação Cível – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA NO IMÓVEL DO AUTOR – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANO ANÍMICO – INOCORRÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAS. 1. Discute-se no presente recurso a eventual ocorrência de danos materiais e morais em razão de constrição judicial indevida no imóvel do autor, levantada posteriormente após oposição de Embargos de Terceiro. 2 . A caracterização da revelia não gera efeitos automáticos, com a necessária procedência do pedido inicial, tampouco importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, podendo a presunção – relativa – que emana do disposto no art. 344, do CPC/15, ser afastada pelo julgador conforme a realidade probatória do caso concreto. Precedentes do STJ. 3 . O dano material deve ser efetivamente provado para que se possa reconhecer o direito de ressarcimento. Precedentes do STJ. 4. Para que se possa cogitar da existência de danos morais, é necessário que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante . Precedentes do STJ. Inocorrência de dano anímico na espécie. 5. Apelação conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800976-12.2017.8.12 .0052 Anastácio, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Diante do exposto,

ante a constatação de vício de omissão quanto à análise do pleito recursa
l
de
danos morais
, CONHEÇO
dos
embargos de declaração
,
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
com o fim de corrigir o vício disposto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, com atribuição de efeitos infringentes,

para suprir a omissão apontada,
complementando o julgamento para rejeitar o pedido de indenização por danos morais
, por ausência de comprovação do abalo extrapatrimonial.

Consequentemente,
mantém-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais conforme decidido no acórdão original
, não havendo alteração no resultado prático da demanda.

É como voto.

1
- ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
- ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para suprir a omissão apontada, complementando o julgamento para rejeitar o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação do abalo extrapatrimonial.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.